Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-87.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700403-87.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NEIRE FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: RAIMUNDO JULIO PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a Impugnação apresentada pela agravante, para manter a penhora no percentual de 30% (trinta por cento), sobre seus rendimentos, conforme requerido pelo agravado. A agravante afirma que a penhora mensal, em tal patamar, retira-lhe as condições de manter sua subsistência, sobretudo porque passa por problemas de saúde, estando, inclusive, incapacitada definitivamente para exercer, por completo, suas funções, ante as restrições impostas às atividades laborativas que desempenhava como professora da Secretaria de Educação. Defende a impenhorabilidade do salário, como medida que preserva o patrimônio mínimo do devedor e tutela a dignidade da pessoa humana. No mais, declara que tem intenção de pagar o débito exequendo, mas ainda não reuniu condições para tanto, de modo que pleiteia ao menos que a redução do patamar fixado pelo juízo a quo para 15% (quinze por cento). Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo, para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do mérito do presente recurso, quando, então, a decisão agravada deverá ser definitivamente reformada. Alternativamente, pugna pela redução do percentual ao limite em tela. É o breve relatório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim também conceder efeito suspensivo ao recurso. No presente caso se discute a legalidade da decisão que determinou a penhora de 30% diretamente sobre a folha de pagamento da agravante, para satisfação de crédito, oriundo de contrato de locação comercial. No Cumprimento de Sentença, registre-se, já houve diligência para penhora de bens suficientes à satisfação do crédito (ID 78190898), por meio do SisbaJud (ID 74063738 e RenaJud (ID 75143649), não tendo sido encontrado valores ou bens, livres e desembaraçados, de propriedade da agravante/executada. De fato, o art. 833, inciso IV, CPC/2015, estatui que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”, que trata de pensão alimentícia.” A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a possibilidade de a impenhorabilidade das verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015) ser excepcionada para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida em voga não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência dele e a de sua família. A situação da agravada, conforme consta dos autos principais, indica que a penhora sobre percentual do seu salário não lhe comprometerá, prima facie, a subsistência digna, cabendo considerar, como já frisado, o esgotamento das medidas típicas de execução após a realização de diligências infrutíferas, referentes aos atos tendentes à afetação de patrimônio suficiente à plena satisfação do crédito exequendo. Contudo, a penhora do salário do devedor exige certa cautela quanto ao estabelecimento do percentual máximo a incidir sobre a folha de pagamento, com o escopo, como já frisado, de preservar-lhe o mínimo existencial. No caso, a agravante informa que percebe proventos líquidos de R$ 7.837,00, como professora da Secretaria de Educação, entretanto, constata-se a existência de empréstimos consignados em sua folha, com prestações que somam R$ 1.944,95, a longo prazo para liquidação (ID 24127467 – p. 6). Desse modo, afigura-se razoável reduzir o percentual a 15%, incidente sobre a remuneração líquida da devedora. Desse modo, defiro, em parte, o pedido liminar, para reduzir a penhora mensal sobre os rendimentos da agravante ao percentual de 15% (quinze por cento). Comunique-se o Juízo de origem sobre o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 18 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora